Tribunal: TJES
Processo: 5002354-11.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002354-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAIAS MIRANDA DO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002354-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAIAS MIRANDA DO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: THAIS APARECIDA SILVA BREMENKAMP - ES33728-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – ROUBO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CONTUMÁCIA DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, à pena total definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão tendo sido mantida sua prisão preventiva. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, em especial diante da dedicação do paciente às atividades criminosas, bem como pelo fato de ter respondido preso à instrução processual. 3. Conforme pacífica jurisprudência do Colendo STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Ordem denegada.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002354-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAIAS MIRANDA DO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: THAIS APARECIDA SILVA BREMENKAMP - ES33728-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ISAIAS MIRANDA DO NASCIMENTO
, em face de sentença proferida pelo ilustre magistrado da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, à pena total definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e manteve sua prisão preventiva.

Busca o impetrante, a concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade, alegando que o ilustre Magistrado sentenciante não se valeu de fundamentos idôneos para decretar a prisão cautelar no decisum condenatório.

Descreve a denúncia que, no dia 25 de julho de 2022, ao lado do Quartel de Bombeiros, bairro Camará, município de Serra/ES, a vítima estava com sua mãe no ponto de ônibus, quando foi abordada pelo paciente, que colocou uma das mãos por baixo da camisa simulando estar armado e exigiu que ela e sua mãe lhes entregassem o aparelho, entretanto, a vítima respondeu que elas não possuíam nenhum celular, sendo que ao entrar no ônibus, o denunciado então arrancou violentamente a bolsa de suas mãos e atravessou a rua correndo. A vítima perseguiu o denunciado gritando por socorro, de modo que populares foram alertados, iniciaram uma perseguição e conseguiram alcançar o paciente, sendo o denunciado contido até a chegada da Polícia Militar e, por fim, conduzido para Delegacia Regional da Serra.

Ao fim da instrução processual, restou o paciente condenado e fora mantida sua prisão preventiva nos seguintes termos:

“(...)JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARA CONDENAR ISAIAS MIRANDA NASCIMENTO
nas penas do art. 157,
caput,
do Código Penal Brasileiro. Em atenção ao sistema trifásico de aplicação da pena, passo à dosimetria da pena, dentro de um critério de proporcionalidade, em estrita observância aos Arts. 59 e 68, do Código Penal e Art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil. Do exame das circunstâncias judiciais, como explicitado anteriormente o réu tem uma guia de execução, motivo pelo qual fixo a pena base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. Presente a atenuante da confissão espontânea e presente agravante de reincidência, motivo pelo qual as compenso. Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual,
FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) DE RECLUSÃO
e multa. Atento ao exame das circunstâncias judicias, fixo a pena de multa em 12 (DOZE) DIAS MULTA, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. O regime inicial será o FECHADO, em razão da reincidência.
Outrossim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública, além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, o réu respondeu ao processo preso, e, assim, com a condenação, deverá continuar na mesma situação, considerando o regime inicial fixado e o entendimento do STF (HC 136385/SC), acrescentando a isto o fato de que o réu é reincidente no mesmo tipo penal (processo nº0036834-39.2012.8.08.0048).
Expeça-se a guia de execução provisória em relação ao réu IMEDIATAMENTE, nos termos do Art. 8º da Resolução nº 113 do CNJ, sem prejuízo da juntada do comprovante do envio nos autos quando esta ser convertida em definitiva. Inaplicável as diretrizes do art. 387, §2, do CPP. Inaplicável os artigos 44 e 77, do CP. No que concerne a pena de multa, é de ser observado o comando emergente do art. 51 do Código Penal Brasileiro bem como o ATO NORMATIVO CONJUNTO 026/2019. Deixo de fixar valor mínimo para efeito de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, haja vista ausência de pedido neste sentido. CONDENO o Acusado no pagamento de custas processuais. (...)”

Por conseguinte, data vênia ao sustentado pela ilustre defesa, entendo que a prisão preventiva do paciente está absolutamente fundamentada na r. Sentença e mostra-se indispensável para garantia da ordem pública, ante a informação de que o paciente é reincidente em crimes contra o patrimônio.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto, quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva, como é o caso dos autos.

A ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI, CONTUMÁCIA DELITIVA E FUGA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. SÚMULA N. 691/STF NÃO SUPERADA. DECISÃO MANTIDA.

1. "A segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta.

2. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

3. A tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física, perseguição em alta velocidade e troca de tiros com agentes policiais, são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva.

4. Manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula n. 691/STF não constatada, uma vez ausente flagrante ilegalidade, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 770.017/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.